Tribunal: TJDFT
Processo: 0735188-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE AMEAÇA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, DANO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. FATOS OCORRIDOS NA FRENTE DOS FILHOS MENORES. SUPOSIÇÃO DE QUE A VÍTIMA TERIA SE RELACIONADO COM SUA COMPANHEIRA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR O MEIO SOCIAL A INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA DAS VÍTIMAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ATO COATOR MANTIDO.
1. O ato que decretou a prisão preventiva do paciente fundamenta, de forma clara, em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta que lhe é imputada, observada na forma da execução dos delitos, perseguindo a vítima pela cidade e levando consigo, durante todo o iter criminis, os seus quatro filhos menores..
2. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP.
3. “Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra eficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Ordem denegada.